Tribunal: CARF
Processo: 12448.906909/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO E PREENCHIMENTO DA DIPJ. DIREITO CREDITÓRIO EXISTENTE.
O erro de fato na indicação da origem do crédito, quando do preenchimento da DIPJ, não pode obstaculizar o reconhecimento do direito creditório, se restar comprovada a ocorrência do erro e a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
In casu, o contribuinte indicou erroneamente como retenção na fonte, valores que, na verdade, correspondiam a pagamento de estimativas.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.906909/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.819 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
UP OFFSHORE APOIO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO
DA ORIGEM DO CRÉDITO E PREENCHIMENTO DA DIPJ. DIREITO
CREDITÓRIO EXISTENTE.
O erro de fato na indicação da origem do crédito, quando do preenchimento da
DIPJ, não pode obstaculizar o reconhecimento do direito creditório, se restar
comprovada a ocorrência do erro e a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
In casu, o contribuinte indicou erroneamente como “retenção na fonte”, valores
que, na verdade, correspondiam a “pagamento de estimativas”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para reconhecer o saldo negativo de CSLL,
referente ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 207.117,33 (duzentos e sete mil, cento e
dezessete reais e trinta e três centavos), homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.906909/2014-15
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UP OFFSHORE APOIO
MARÍTIMO LTDA., em face do acórdão de n° 102-001.668, proferido pela C. 1a Turma da
DRJ/02, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 02 (“DRJ/02”), o qual será complementado ao final:
“Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 30793.67481.100210.1.3.03-5262
(fl.152/154) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo CSLL ano-
calendário 2007 no valor de R$ 207.398,51 para compensar débitos próprios. Ainda
segundo consta da declaração de compensação, o crédito em questão seria constituído
por CSLL Retida na Fonte (R$ 409.902,74) e pagamentos de estimativa CSLL (R$
100.456,46).
Por intermédio do Despacho Decisório no 089585102 de 07/08/2014 e anexos (fl.44 e
50/51), o direito creditório foi parcialmente reconhecido (R$ 78.511,59). As
compensações, por sua vez, restaram homologadas em parte. O trecho a seguir, extraído
do Despacho Decisório, melhor esclarece a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 18/08/2014 (fl.149), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 15/09/2014 (fl.3/13), via
procuradores (fl.15/42), alegando em síntese que:
1. A manifestação é tempestiva;
2. A requerente foi intimada do Despacho Decisório exarada nos autos do processo
administrativo acima mencionado, o qual glosou parcialmente a composição do crédito;
3. Os referidos PER/DCOMP`s retratam declarações de compensação de crédito
oriundo de saldo negativo CSLL ano-calendário 2007 no valor original de R$
207.398,51;
4. O Despacho Decisório reconheceu parcialmente (R$ 78.511,59) o crédito pleiteado;
5. Da análise do Despacho Decisório verifica-se que a RFB reconheceu apenas
parcialmente o direito creditório, não tendo confirmado determinadas parcelas que
compõem o saldo negativo CSLL;
6. A razão para que a D. Autoridade Fiscal efetuasse a glosa decorre de mero equívoco
formal no preenchimento da DIPJ/2008 com relação à formação do saldo credor;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

7. A requerente indicou como retenção de CSLL na fonte valores que, em verdade,
correspondem a outras parcelas também integrantes do saldo negativo CSLL;
8. A requerente realizou recolhimentos de estimativas de CSLL, por meio do
pagamento de DARF`s, cujos montantes, no valor total de R$ 100.456,46 foram
somados para a formação do saldo negativo na Ficha 17 da DIPJ;
9. Quanto aos valores de CSLL retidos na fonte que compuseram o referido crédito
apurado no ano-calendário 2007, a requerente informou na Ficha 54 de sua
DIPJ/2008 que tal parcela perfazia o valor total de R$ 281.015,78, o que também
corresponde ao montante confirmado pela RFB;
10. Ocorre que, por um equívoco formal foram indicados na linha 08 do campo
“deduções” da Ficha 16 da DIPJ valores que não correspondem à CSLL retida pelas
fontes pagadoras, os quais constituem, em verdade, montantes relativos a
pagamentos de estimativas mensais de CSLL do período junho a agosto/2007, bem
como montantes relativos a pagamentos de estimativas mensais de CSLL via DARF,
referentes ao período de setembro e outubro/2007;
11. Esse equívoco no campo “deduções” da Ficha 16 não alterou a real composição do
saldo negativo;
12. Apesar desse erro no preenchimento da DIPJ, a RFB confirmou os valores
referentes aos pagamentos das estimativas realizados por meio de DARF no total de
R$ 100.456,46;
13. Resta esclarecida a forma como ocorreu a composição do saldo negativo CSLL
apurado, o que apesar do equívoco formal no preenchimento da DIPJ/2008, foi retratado
nos pedidos eletrônicos objeto do presente processo;

14. O saldo negativo a ser reconhecido é de R$ 205.433,58 (R$ 508.394,27 – R$
302.960,69);
15. O princípio da verdade material deve levar à reforma do Despacho Decisório, sob
pena de enriquecimento ilícito;
16. A jurisprudência do CARF é consolidada no sentido de que o princípio da verdade
material deve ser rigorosamente observado no processo administrativo fiscal;
(...)
17. Razão assiste à requerente quanto ao seu direito de compensar o indébito tributário;
18. A matéria é tratada pelo CTN em seu art.165, que defere a possibilidade de
restituição do tributo indevido ou recolhido a maior que o devido;
19. A legislação permite que a compensação seja efetuada mediante a entrega de
declaração de compensação;
20. O CARF adotou, em vários julgados, o entendimento de que não se pode impedir a
compensação de valores pagos a maior na apuração das estimativas mensais;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

(...)
21. Requer o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 205.433,58;
22. Protesta pela produção de quaisquer provas adicionais que possam comprovar o seu
direito à compensação pleiteada nos autos do presente processo administrativo.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DIPJ/2008
(fl.55/94), DARF (fl.141/142), despacho de encaminhamento (fl.151), PER/DCOMP
3079367481 (fl.152/154), DIRF (fl.155/158) e telas sistemas RFB (fl.159/161).” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 14/05/2021, a DRJ/02 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o contribuinte pleiteia via PER/DCOMP 30793.67481.100210.1.3.03-
5262 crédito de saldo negativo CSLL ano-calendário 2007 no valor de
R$ 207.398,51 para compensar débitos próprios;
(ii)
o contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, alega que o
crédito pleiteado existe, sendo que houve erro no preenchimento da
Ficha 16 da DIPJ/2008 eis que, no campo “deduções”, em vez de informar
IRRF, informou valores de pagamentos de estimativa CSLL. Além disso,
diz que já quitou valor indevidamente compensado (R$ 1.964,63).
Finalmente, afirma que a jurisprudência do CARF ampara seu pleito;
(iii)
no que se refere às retenções na fonte temos: CNPJ 33.000.167/0001-01:
consta DIRF para essa fonte pagadora com retenção sob o código 6190.
A CSLL corresponde a 1%. Assim, a CSLL Retida é de R$ 280.593,32 e
essa parcela já foi reconhecida pela unidade de origem. Não consta
retenção para essa fonte pagadora no valor de R$ 127.344,79 como
indicado no PER/DCOMP. CNPJ 68.915.891/0001-40: consta DIRF para
essa fonte pagadora com retenção sob o código 5952. A CSLL
corresponde a 1%. Assim, a CSLL Retida é de R$ 422,50 e essa parcela
já foi reconhecida pela unidade de origem;
(iv)
quanto aos pagamentos: o contribuinte informou dois pagamentos de
estimativa CSLL: R$ 66.642,33 (set/2007) e R$ 33.814,13 (out/2007).
Esses dois valores foram ratificados no Despacho Decisório;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

(v)
conforme Ficha 16 da DIPJ/2008 o contribuinte não apurou estimativas
de CSLL a pagar. Para isso, fez deduções de CSLL retida no total de R$
455.615,59. Já na Ficha 17, informou: CSLL Retida: R$ 54.743,61;
CSLL Mensal paga por estimativa: R$ 455.615,59;
(vi)
na análise do Despacho Decisório o contribuinte efetivamente possui as
seguintes parcelas do crédito: R$ 281.015,82 (retenções CSLL) e R$
100.456,46 (pagamentos estimativa). O contribuinte pagou R$ 1.964,63
no código 2484 (estimativa) e entendo que esse valor também deve ser
levado ao ajuste anual. Assim, o total dos pagamentos perfaz R$
102.421,09, de forma que o saldo negativo CSLL é de R$ 80.476,22;
(vii)
não procede a petição do contribuinte para produzir provas adicionais
em outros momentos processuais;
(viii) improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito
passivo, porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios;
(ix)
por fim, conclui por reconhecer o crédito adicional no valor de R$
1.964,63.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 181/192), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/02, sob a alegação de que:
(i)
analisando a discriminação mês a mês constante na Ficha 16 da DIPJ 2008
(fls. 66/69) em conjunto com as informações constantes na Ficha 54 da
DIPJ 2008 (fl. 91), verifica-se que a Recorrente, por um lapso, informou
um valor muito superior de CSLL retida na fonte nos meses de junho a
outubro de 2007;
(ii)
a Recorrente comprovou que o crédito pleiteado – saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2007 no valor de R$ 207.398,51 - realmente
existe, não tendo sido reconhecido no despacho decisório exclusivamente
em razão dos erros de preenchimento da DIPJ;
(iii)
como muito bem detalhado na defesa, parte dos valores indicados como
“retenção na fonte” nos meses de junho a outubro de 2007
correspondiam, na verdade, a pagamentos de estimativas mensais por
DARF ou via PER/DCOMP;
(iv)
baseando-se exclusivamente nas informações constantes na DIPJ 2008 da
Recorrente, a RFB e, posteriormente, a 1a Turma da DRJ02, entenderam
que o valor do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 era
insuficiente para quitar todos os débitos compensados;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

(v)
em relação às retenções na fonte, vale destacar que o Despacho
Decisório e a própria DRJ02 confirmaram o valor de R$ 281.015,78, o
qual representa exatamente ao valor informado pela Recorrente na
Ficha 54 da DIPJ 2008;
(vi)
em relação aos pagamentos não reconhecidos pelo v. acórdão recorrido,
a Recorrente já havia apresentado com a sua Manifestação de
Inconformidade todos os comprovantes de pagamento: Junho/07 – R$
52.265,33 – PER/DCOMP juntado às folhas 97 a 104, Julho/07 – R$
38.964,47 – PER/DCOMP juntada às folhas 106 a 111 e Agosto/07 – R$
35.692,33 – PER/DCOMPs juntados às folhas 113 a 139;
(vii)
ao preencher a DIPJ 2008, a Recorrente cometeu impropriedades que, de
fato, impossibilitaram a identificação do crédito em análise parametrizada,
mas que não podem prejudicar seu direito material ao crédito;
(viii) princípio da verdade material, que rege o processo administrativo fiscal,
determina que o julgador deve buscar a verdade dos fatos,
desconsiderando as formalidades,
(ix)
a própria RFB reconhece a importância da verdade material no
processo administrativo, como se percebe no seguinte trecho do Parecer
Normativo COSIT no 3, de 04 de novembro de 2016;
(x)
por fim, conclui que é manifesto que um simples erro material no
preenchimento da DIPJ não pode prevalecer sobre o direito ao crédito,
decorrente do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2007, o que
leva à consequente homologação das compensações.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/10/2021 (e-fl. 178), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05/11/2021 (e-
fl. 180), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 207.398,51 (duzentos e sete
mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), resultante de valores
antecipados a título de estimativas e retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fls. 44/50) reconheceu parcialmente o direito creditório
alegado, sendo que do somatório das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 510.359,20 (quinhentos e dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte
centavos), reconheceu o valor de R$ 281.015,82 (duzentos e oitenta e um mil, quinze reais e
oitenta e dois centavos) a título de retenções na fonte e R$ 100.456,46 (cem mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a título de pagamento de estimativas, glosando
o montante de R$ 128.886,92 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa
e dois centavos), de forma que o saldo negativo disponível resultou em R$ 78.511,59 (setenta e
oito mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), sendo insuficiente, portanto, para
compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Na verdade, conforme vimos na análise do Anexo ao Despacho Decisório o
contribuinte efetivamente possui as seguintes parcelas do crédito: R$ 281.015,82
(retenções CSLL) e R$ 100.456,46 (pagamentos estimativa). O contribuinte pagou
R$ 1.964,63 no código 2484 (estimativa) e entendo que esse valor também deve ser
levado ao ajuste anual. Assim, o total dos pagamentos perfaz R$ 102.421,09.
O ajuste anual fica assim discriminado:
1. CSLL Devida= R$ 302.960,69 (=)
2. Retenções CSLL= R$ 281.015,82 (-)
3. Pagamentos estimativa CSLL= R$ 102.421,09 (-)
4. Saldo Negativo CSLL = R$ 80.476,22 (=)
Esse montante é o que deve ser reconhecido a título de saldo negativo CSLL ano-
calendário 2007.” (e-fl. 168, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “parte dessas retenções na
fonte não ocorreram, já que se referiam à pagamentos de estimativas mensais realizados
através de DARFs ou PER/DCOMPS” (e-fl. 187, g.n.).
Compulsando os autos, em específico a DIPJ/2008 (e-fls. 67/69), período junho a
outubro, verifica-se que a Recorrente indicou na Ficha 16 os seguintes valores a título de
retenções na fonte:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

Enquanto que, na Ficha 54 (e-fl. 51), indicou o valor total de R$ 281.015,78,
correspondente ao confirmado no Despacho Decisório. Confira-se:

Com relação aos pagamentos, argumentou a Recorrente que apresentou os
PER/DCOMP ́s, nos seguintes termos:
“25. Ocorre que, conforme já falado anteriormente, em relação aos pagamentos não
reconhecidos pelo v. acórdão recorrido, a Recorrente já havia apresentado com a sua
Manifestação de Inconformidade todos os comprovantes de pagamento, como se vê
abaixo:
• Junho/07 – R$ 52.265,33 – PER/DCOMP juntado às folhas 97 a 104
• Julho/07 – R$ 38.964,47 – PER/DCOMP juntada às folhas 106 a 111
• Agosto/07 – R$ 35.692,33 – PER/DCOMPs juntados às folhas 113 a 139”. (e-fl. 188,
g.n.)
Segundo se extrai das razões recursais, “o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2007 no valor R$ 207.398,51 (duzentos e sete mil, trezentos e noventa e oito reais
e cinquenta e um centavo), de fato existe, não tendo sido reconhecido no Despacho Decisório
exclusivamente em razão de erros de preenchimento da DIPJ”. Confira-se:
“10. Como muito bem detalhado na defesa, parte dos valores indicados como
“retenção na fonte” nos meses de junho a outubro de 2007 correspondiam, na
verdade, a pagamentos de estimativas mensais por DARF ou via PER/DCOMP.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

Veja-se a tabela que foi apresentada pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade:

11. Importante destacar, desde já, que os DARFs e PER/DCOMPs mencionados
acima e que confirmam os erros de preenchimento da DIPJ foram apresentados,
tempestivamente, junto com a Manifestação de Inconformidade.” (e-fls. 183/184,
grifos no original).
Nesse contexto, ao analisar os PER/DCOMP ́s supramencionados esta Relatora
constatou que a somatória dos pagamentos das estimativas correspondem ao valor de R$
227.097,56 (duzentos e vinte e sete mil, noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos),
conforme sintetiza a tabela abaixo:

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
TOTAL
PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO

52.265,33
(e-fl.104)

38.964,47
(e-fl.110)

28.553,68
(e-fl.121)
6.141,25
(e-fl. 126)
245,84
(e-fl. 132)
470,54
(e-fl. 138)

126.641,11
PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS VIA
DARF
-
-
-
66.642,32
(confirmado
no DD)
33.814,13
(confirmado
no DD)
100.456,45

227.097,56

Assim, recalculando o ajuste final trazido pelo acórdão recorrido, tem-se:
CSLL Devida

302.960,69
Retenções CSLL
R$ 281.015,82
- 281.015,82
Pagamentos estimativa CSLL
R$ 102.421,09 + R$ 126.641,11
- 229.062,20
Saldo Negativo CSLL

207.117,33
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

Analisando o saldo negativo de CSLL informado em DIPJ e PER/DCOMP (R$
207.398,51) com o valor acima mencionado (R$ 207.117,33), tem-se uma pequena diferença no
montante de R$ 281,01 (duzentos e oitenta e um reais e um centavo), o que nos leva a crer, que a
pretensão creditória exarada pela Recorrente encontra-se fundada na notória existência de erro de
fato no preenchimento da declaração de compensação, ao indicar como “retenção na fonte”,
valores que correspondiam a “pagamentos de estimativas”.
Em tais circunstâncias, este Conselho assim vem se manifestando:
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1 - Um erro de preenchimento de DCOMP,
que motivou uma primeira negativa por parte da administração tributária (DRF de
origem), não pode gerar um impasse insuperável, uma situação em que a
contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no
entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em
que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de CSLL),
nem seu período de apuração (ano-calendário 2002), e nem mesmo aumentar o seu
valor. 2 - Apesar de a decisão de primeira instância administrativa decidir não examinar
as informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação de
DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, na hipótese de nada ter sido
informado na DIPJ a título de saldo negativo, o afastamento deste óbice impõe o
retorno à Unidade de Origem para exame do mérito do direito creditório e das
compensações declaradas pela Contribuinte. (Processo n° 10880.915010/2008-01.
Acórdão n° 9101-005.446. Sessão de 11/05/2021. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído que, “é permitido ao contribuinte a comprovação do erro de fato no
preenchimento da declaração, sendo esse, inclusive, o entendimento da própria Receita Federal,
ou seja, é possível superar esse equívoco desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014”.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
expôs de maneira bastante didática e elucidativa, que o erro de preenchimento de DIPJ não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
possa ter o erro sanado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita
não prevista em lei. Confira-se:
“Vale salientar, que na visão desse julgador é permitido ao contribuinte a
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, sendo esse,
inclusive, o entendimento atual da própria Receita Federal, ou seja, é possível
superar esse equívoco desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado
pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –
CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de
legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes. A retificação de ofício de débito confessado em declaração,
para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo,
sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Sendo assim, confirmada à certeza e liquidez do direito creditório, exigência prevista no
artigo 170 do CTN, entendo pela existência do direito creditório pretendido.” (Processo
n° 11080.908288/2015-21, Acórdão n° 1002-002.611. Sessão de 01/02/2023. Relator
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, g.n.)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
In casu, restou confirmada a certeza e liquidez do direito creditório4, referente ao
saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 207.117,33 (duzentos e sete
mil, cento e dezessete reais e trinta e três centavos).
Logo o acórdão recorrido não merece subsistir.

4 Conforme exigência prevista no artigo 170 do CTN.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.819 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906909/2014-15

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer o saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de
2007, no valor de R$ 207.117,33 (duzentos e sete mil, cento e dezessete reais e trinta e três
centavos), homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 229
DF CARF MF
Original